Tribunal: CARF
Processo: 11080.732375/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732375/2017-62
ACÓRDÃO
1102-001.541 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103 DA SÚMULA
CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem
natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos
processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de
ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo
e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame
de sua admissibilidade.
IMPUGNAÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO.
Não tem interesse processual para recorrer o contribuinte que teve sua
impugnação julgada totalmente procedente para exonerar da cobrança do
débito lançado de ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos de ofício e voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.541 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732375/2017-62
2
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – MULTA DE 50% POR COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA (fls. 02/03), formalizada no valor total de R$ 3.444.476,04, exarada em razão
da homologação parcial de compensações constantes da DCOMP no 09553.79782.240812.1.3.02-
0969, matéria tratada no processo de no 10983.921267/2016-45, com fundamento o § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996.
Não conformada com o procedimento fiscal, a contribuinte apresentou sua
impugnação de fls. 19/22, alegando, em síntese, que:
(i)
por meio do seu certificado digital, apurou que a retenção não confirmada
consta na Dirf do Banco do Brasil e também nos informes de rendimentos
anexados;
(ii)
parte da retenção, R$ 374.869,50, foi sofrida pela Empresa de Transmissão
de Energia de Santa Catarina S/A, CNPJ 07.071.892/0001-60, incorporada
pela interessada em 30/04/2010;
(iii)
ao efetuar os pagamentos e as compensações parcialmente confirmados,
aplicou a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN;
(iv)
respaldou-se, para dessa forma proceder, em decisão judicial transitada em
julgado, para excluir a multa de mora (TRF4, AMS 96.04.36592-4-SC,
Processo 95.0005848-0).
Às fls. 38/42 consta o acórdão n. 103.009-177 da 3a Turma da DRJ 03 que julgou a
impugnação procedentes, nos seguintes termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 24/08/2012
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. RELAÇÃO DE CAUSA E
EFEITO.
Devido à nítida relação de causa e de efeito existente no caso, a solução adotada
no processo que trata das compensações não homologadas necessariamente
haverá que ser replicada no presente processo, formalizado em razão da multa
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.541 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732375/2017-62
3
isolada pela fiscalização cominada com fulcro no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Acordam os membros da 3a TURMA/DRJ03 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, cancelando o crédito tributário em
litígio, nos termos do Relatório e Voto.
O acórdão também fez constar o Recurso de Ofício:
Recorre-se de ofício da presente decisão ao CARF, tendo em vista o disposto pela
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, publicada no DOU em 10/02/2017
Às fls. 88/94, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário reiterando as razões de
sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
O art. 34 do Decreto n. 70.235/72 prevê que a autoridade de primeira instância
recorrerá de ofício sempre que a decisão: “exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do
Ministro de Estado da Fazenda.”.
A Portaria MF n. 63/17 vigente, à época do proferimento da decisão recorrida,
dispunha que o Presidente de Turma de Julgamento da DRJ deveria recorrer de ofício sempre que
a decisão exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Por isso, à época houve
determinação para o recurso de ofício.
Contudo, a Portaria MF n. 02/23 revogou a portaria anterior elevando o piso de
recurso para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Segundo a Súmula 103 deste CARF:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
Assim, tendo-se em vista que o valor exonerado pela DRJ não alcança o montante
previsto na portaria ministerial atualmente vigente, deixo de reconhecer do Recurso de Ofício.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.541 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732375/2017-62
4
2
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Ao compulsar os autos, verifico que a Recorrente tomou ciência do Acórdão
recorrido em 09/09/2022 e protocolou seu Recurso Voluntário em 10/10/2022, portanto, o
presente Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, não atende aos requisitos de admissibilidade,
por ausência de interesse processual, uma vez que o crédito tributário já foi exonerado em razão
da procedência da Impugnação julgada pela DRJ. Razão, pela qual, dele não conheço.
Adiciono que ainda que, pelo princípio da fungibilidade, se admitisse o Recurso
Voluntário como Contrarrazões de Recurso, essa também não seria conhecida uma vez que o
Recurso de Ofício não alcançou o limite de alçada vigente para obter conhecimento.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 101
DF CARF MF
Original